Tribunal: TJES
Processo: 5003319-83.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003319-83.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETE MARIA DAS NEVES LIMA PEREIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO BANCARIA DE COLATINA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

24.11.2021

Recurso inominado nº
50033019-83.2019.8.08.0014

Recorrente:
ELISABETE MARIA DAS NEVES LIMA PEREIRA

Recorrido:
ASSOCIAÇÃO BANCÁRIA DE COLATINA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Gustavo Henrique Procópio Silva

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ELISABETE MARIA DAS NEVES LIMA PEREIRA contra a sentença de ID nº
1525146
que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
1525165
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1525170
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº
1775294
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº
1654889
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com reparatória de danos morais, ajuizada por
ELISABETE MARIA DAS NEVES LIMA PEREIRA
em face de
ASSOCIAÇÃO BANCÁRIA DE COLATINA
, cuja causa de pedir está assentada em supostas cobranças indevidas de contribuição associativa, a partir de majoração de mensalidade em desconformidade com o estatuto.

Indeferida a antecipação de tutela pela decisão de id2989172.

Contestação acostada ao id5320160, na qual se argui, preliminarmente, a inépcia da inicial e a prescrição. No mérito, sustenta que o aumento da mensalidade observou todas as exigências do Estatuto Social, razão pela qual não há ilegalidade nas cobranças. Destaca, no pormenor, que, a despeito da sentença prolatada nos autos nº 0026924-51.2016.8.08.0014 ter declarado a nulidade da assembleia de 09/05/2016, outra teria sido realizada, em 12/05/2016, com observância das normas estatutárias. Por fim, refuta a existência de lesão extrapatrimonial na hipótese.

Manifestação da demandante acostada ao id 5867635.

É o relato, apesar da desnecessidade (art. 38, da Lei 9.099/95).
DECIDO
, fundamentadamente, nos termos do art. 98, I, da CRFB/88.

A parte requerida argui a inépcia da inicial, sob o fundamento de que não há indicação precisa do valor pretendido à guisa de danos morais. Da análise da referida petição, contudo, nota-se que o autor estimou o valor compensatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), não havendo indeterminação quanto a tal pretensão. Portanto, ausente qualquer vício que caracterize a inaptidão da exordial, conforme art. 330, § 1º, CPC, REJEITO a referida preliminar.

A requerida suscita ainda a prejudicial de mérito da prescrição, sob o argumento de que o reajuste da mensalidade associativa fora aprovado em julho 2016, isto é, há mais de 3 (três) anos do ajuizamento da ação.

A pretensão deduzida em Juízo, no entanto, diz respeito ao direito de repetição das quantias supostamente indevidas, cujas cobranças ocorreram mensalmente, após o reajuste supramencionado. A nulidade do ato de majoração da contribuição associativa, em verdade, é mero fundamento (causa de pedir) para que se alcance o direito vindicado, não sendo atingida pela prescrição. De todo modo, ainda que houvesse pedido específico a este respeito, tratar-se-ia de pleito meramente declaratório, não sujeito ao referido prazo.

Tecidas tais considerações, oportuno anotar que, diante do ajuizamento da ação em 18/09/2019, se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior a 18/09/2016, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do CC/02.

Nestes termos, ACOLHO EM PARTE a preliminar de prescrição, tão somente, para afastar a pretensão de reembolso de quantias anteriores a 18/09/2016.

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de existência e validade do processo e as condições da ação, passo ao julgamento da lide, com análise do mérito.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia sobre a (i)legalidade da majoração das contribuições associativas cobradas pela requerida, a partir de maio de 2016, em razão de suposta inobservância das disposições estatutárias.

Sobre o ponto, não se desconhece que, em ação semelhante, autuada sob o nº 0026924-51.2016.8.08.0014, fora declarada a nulidade do ato da Assembleia da Diretoria Executiva datado de 09 de maio de 2016, que culminou no aumento da mensalidade de R$ 70,00 para R$ 105,00. No entanto, a mencionada decisão tem efeito
inter partes
, sem qualquer repercussão sobre o caso vertente, que, diante das peculiaridades, reclama solução distinta.

Com efeito, infere-se da defesa que, a despeito da invalidade da deliberação da Diretoria Executiva em 09 de maio de 2016, outra reunião extraordinária lhe sucedeu, em 12 de maio de 2016, para deliberação sobre reajuste de mensalidades, da qual surgiu proposta encaminhada ao Conselho Deliberativo, o qual, por sua vez, fixou o valor das novas contribuições.

A fixação dos valores, por esta nova sistemática, observa exatamente o que dispõe o Estatuto Social:

Art. 23º. Os associados estão sujeitos ao pagamento dos seguintes encargos:

[...]

V – taxa mensal de manutenção para atender às despesas de custeio;

Art. 24º. Os valores dos encargos previstos no artigo anterior, bem como os critérios e forma de pagamento são fixados anualmente pelo Conselho Deliberativo, por proposição da Diretoria Executiva.

Parágrafo único.
Os valores fixados pelo Conselho Deliberativo poderão ser revistos a qualquer tempo, por proposição e justificativa da Diretoria Executiva.

Art. 38º. Compete, exclusivamente, ao Conselho Deliberativo:

[...]

XI – fixar, por proposta da Diretoria Executiva, os valores das taxas e encargos dispostos no art. 23.

Art. 50º. Compete a Diretoria Executiva:

[...]

XII – propor ao Conselho Deliberativo, anualmente, a fixação dos encargos financeiros previstos no art. 23 e especificados no Regimento Interno;

Deste modo, não vislumbro qualquer ilegalidade na majoração da contribuição associativa, razão pela qual rejeito o pedido inicial.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para extinguir o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A recorrente alega, em apertada síntese, a necessidade de declaração da ilegalidade da Assembleia que aprovou a majoração das mensalidades da Associação, tendo em vista que não teria seguido o regimento do Estatuto Social. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, condenando a recorrida à restituição dos valores pagos acima de R$68,00 (sessenta e oito reais) entre os meses de agosto/2016 a agosto/2019 (36 meses).

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
afasto a impugnação ao pedido de assistência judiciária.
A gratuidade de justiça é instituto constitucional previsto no art. 5º, LXXIV e nos artigos 98 ao 102 do CPC, devendo abarcar as pessoas que, transitoriamente ou não, sejam hipossuficientes economicamente. Neste sentido, vê-se a necessidade de que a recorrente seja alcançada por tal garantia, haja vista que passa por ostensiva situação de insuficiência de recursos, não podendo, assim, arcar com as custas processuais sem que prejudique seu sustento, principalmente diante da documentação anexada ao ID nº
1654889
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrente é sócia contribuinte da recorrida, tendo sofrido aumento de sua mensalidade em 07/2016, passando de R$68,00 (sessenta e oito reais) para R$100,00 (cem reais) e posteriormente para R$110,00 (cento e dez reais), alegando não ter ocorrido comunicação prévia ou justificativa para a cobrança a mais. Por este motivo, ingressou com ação declaratória c/c repetição de indébito, cujos pedidos foram julgados improcedentes, ensejando o presente recurso.

Primeiramente, importa destacar que a recorrente afirma ter ajuizado a presente ação com base em informações acerca do suposto aumento abusivo praticado pela recorrida, de maneira que mencionou o julgamento do processo nº 0026924-51.2016.8.08.0014 apenas para trazer à baila que o Tribunal Capixaba já havia entendido pela nulidade da Assembleia.

Assim, observo que
o julgamento supramencionado declarou a nulidade do aumento de mensalidade em relação à Assembleia ocorrida em 09/05/2016, enquanto a que se discute nos presentes autos é datada de 12/05/2016. Contudo, o ato ilícito discutido não diz respeito à data do acontecimento, e sim às formalidades previstas no Estatuto Social e que não foram cumpridas pelo Conselho Deliberativo
.

Do Estatuto juntado nos IDs nº 1525134 e 1525135, é possível notar que o artigo 24 explica que os valores dos encargos são fixados anualmente pelo Conselho Deliberativo,
por proposição e justificativa da Diretoria Executiva, podendo ser revistos a qualquer tempo
.

Contudo, o artigo 40 do mesmo Estatuto traz as formalidades necessárias para deliberação e votação em Assembleia, inclusive prevendo que as reuniões dos órgãos que compõem a administração da associação devem ser precedidas de convocação via edital, cuja com antecedência mínima é de 72 horas, contendo os nomes dos conselheiros e a pauta do dia.

Nesse sentido, o documento permite concluir que são três os requisitos para que o aumento das mensalidades fosse legal: I - a convocação dos conselheiros por edital com, no mínimo, 72 horas de antecedência; II - a deliberação anterior da Diretoria Executiva quanto à sugestão de aumento; e III - uma justificativa plausível que dê razão ao acréscimo.

Ocorre que, compulsando os autos, observa-se que a Associação recorrida não comprovou seguir esses requisitos, não demonstrando a convocação por edital, tampouco apresentando justificativa razoável para o aumento brusco das mensalidades, não se valendo dos ditames do Estatuto que a constituiu. Nesse mesmo sentido, o Tribunal Capixaba, nos autos do processo nº 0026924-51.2016.8.08.0014 decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PROVIMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. MAJORAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS. ASSOCIAÇÃO BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DELIBERATIVO. EXPRESSA PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. AUSÊNCIA DE INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA EXTIRPADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. O estatuto social da associação requerida traz os encargos financeiros a serem suportados pelos associados, de mesmo modo que elucida que compete ao Conselho Deliberativo, por antecedente proposição da Diretoria Executiva, fixar os seus critérios e forma de pagamento, os quais são passíveis de revisão, estando esta, porém, condicionada a uma prévia proposição e justificativa por parte da Diretoria Executiva. III. Não há nos autos prova de que foram cumpridas as especificidades previstas no estatuto social (prévia ciência dos conselheiros), qual seria o órgão representado naquela reunião (se detinha competência para tratar dos assuntos levados àquela pauta, máxime porque ali estavam presentes representantes de diversos órgãos da apelante), tampouco se houve uma antecedente proposição da Diretoria Executiva sobre a intentada majoração dos encargos financeiros, bem como a existência de uma justificativa que viabilizasse a alteração dos valores até então cobrados dos associados [...] (TJES, Classe: Apelação, 014160264009, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019).

Assim, restou claro que a recorrida não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, sabe-se que é certo que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, conforme determina o artigo 186 do Código Civil (CC). Além disso,
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
, de acordo com o artigo 927 do mesmo diploma normativo.

Nesse sentido, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil, sendo necessária a comprovação da conduta ilícita, da culpa do agente, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.

Além disso, verifica-se que o artigo 944 do Código Civil determina que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado em cada caso concreto. Ainda, o artigo 206, §3º do mesmo diploma legal aduz que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.

Portanto, no caso em comento, assiste razão à recorrente ao direito de restituição dos valores das mensalidades cobradas a maior, contudo tão somente relativas àquelas não prescritas, ou seja, as mensalidades a partir de 18/09/2016 - tendo em vista que o ajuizamento ocorreu em 18/09/2019.

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. [...] (STJ AgInt no AREsp 1501756/SC, Relator: Raul Araújo, Data do Julgamento: 10/10/2019, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 25/10/2019)

No presente caso, não restou comprovada a má-fé da recorrida ao realizar as mencionadas cobranças. Portanto, os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005).

Ademais, é possível concluir que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada (STJ AgInt no REsp 1655212 SP 2017/0035891-1). Por tais razões, à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da indenização.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada, julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a recorrida à restituição simples dos valores cobrados a maior das mensalidades a partir de 18/09/2016.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada, julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a recorrida à restituição simples dos valores cobrados a maior das mensalidades a partir de 18/09/2016. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.